Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010347-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - CPF: 542.674.800-44 (ADVOGADO), ORIVALDO RODRIGUES DE COUTO - CPF: 229.574.721-04 (AGRAVANTE), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (AGRAVADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE SEM AUTORIZAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspensão de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “Contribuição Sindicato/COBAP”, alegadamente não autorizados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito, diante da ausência de vínculo associativo e autorização para o desconto; e (
ii
) o perigo de dano, em razão do comprometimento da verba de caráter alimentar recebida pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de vínculo associativo e de autorização expressa para os descontos impõe à parte agravada o ônus de provar a legalidade da cobrança, conforme art. 373, II, do CPC.

4. Os descontos mensais comprometeram substancialmente a renda líquida do agravante, reduzida a patamar inferior a um
salário-mínimo
, configurando risco concreto à sua subsistência.

5. A medida liminar de suspensão dos descontos possui caráter reversível e visa proteger a parte hipossuficiente de danos irreparáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido
para
conce
der
a tutela de urgência
de
suspensão imediata dos descontos impugnados.

Tese de julgamento:

1.É cabível a tutela de urgência para suspender descontos realizados em benefício previdenciário, quando não comprovado vínculo associativo ou autorização expressa para a cobrança.

2.A irreversibilidade do dano e a natureza alimentar da verba justificam a concessão da medida, sendo reversível o provimento judicial que a determina.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 373, II; CF/1988, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN

DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo
de instrumento interposto por Orivaldo Rodrigues de Couto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que
n
a
A
ção declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado para cessação de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição Sindicato/COBAP”.

O agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois os descontos mensais, no valor de R$ 46,55, vêm sendo efetuados desde março de 2024, comprometendo sua renda de caráter alimentar. Defende que jamais se associou ou autorizou qualquer contribuição à COBAP, o que configuraria prática abusiva, violadora dos direitos do consumidor. Requer o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência, com a imediata suspensão dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINDICATO/COBAP”, por ausência de autorização, pleiteando ainda a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

O
agravado
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
não
apresentou
contrarrazões (
i
d. 293505870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada com o objetivo de suspender os descontos mensais realizados no benefício previdenciário do agravante sob a rubrica “Contribuição Sindicato/COBAP”, os quais este afirma jamais ter autorizado.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito decorre da
afirmação do agravante da
ausência de vínculo associativo
com
a entidade agravada, sendo que os descontos sob a rubrica “Contribuição SINDICATO/COBAP” somente passaram a ocorrer em março de 2024
(Id. 186214451,
flS.
73)
, sem qualquer autorização expressa.

Tal circunstância transfere à agravada o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, sendo ilícita a imposição de contribuição não consentida.

N
ão se pode exigir do agravante prova negativa de filiação, pois tal incumbência, por força do art. 373, II, do CPC, recai sobre a parte ré, que deve demonstrar a existência de vínculo associativo legítimo e a correspondente autorização de desconto.

O perigo de dano também se encontra configurado, uma vez que o agravante recebe benefício previdenciário bruto no valor de R$ 2.024,18 (
i
d. 186214451, fls. 87), e, após a incidência de diversos descontos — entre eles a contribuição questionada, no valor de R$ 46,55 — o valor líquido recebido se reduz para aproximadamente R$ 1.292,00.

Trata-se de verba de natureza alimentar, da qual o agravante depende integralmente para sua subsistência, sendo evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida de urgência não seja concedida para suspender o desconto não autorizado.

Além disso, a suspensão dos descontos não configura medida irreversível, pois, sendo posteriormente comprovada a validade da contratação, o banco poderá retomar os descontos.

Nesse sentido, é o precedente desta
eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025)

Ade
mais,
impõe-se a fixação de
mult
a-
diária de R$

200,00, limitada a R$ 10.000,00, para garantir o cumprimento da ordem de suspensão dos descontos no benefício do agravante
.

Este é
entendimento desta Quarta C
âmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A multa cominatória fixada em R$200,00 por dia, limitada a R$10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, não se revelando excessiva nem cabendo sua aplicação por evento, já que o descumprimento da ordem judicial se configura diariamente. [...] A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida e proporcional quando não demonstrado abuso ou excessividade. (N.U 1013037-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025)

Portanto, dever ser reformada a decisão agravada para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Diante d
o exposto, DOU PROVIMENTO ao
A
gravo de instrumento para reformar a decisão agravada e
deferir

a
tutela de urgência
pleiteada para
suspen
der
os descontos realizados sob a rubrica “Contribuição SINDICATO/COBAP” no benefício previdenciário do agravante
,
até
a sentença,
fixando multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025